Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. ÓBITO DE PACIENTE COM COVID-19 E COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da alegada demora do Distrito Federal em cumprir ordem judicial para transferência de paciente com Covid-19 para leito de UTI, resultando em óbito. O recorrente pleiteia a responsabilização do ente público pela suposta negligência no atendimento médico-hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha ou negligência no atendimento médico-hospitalar prestado ao paciente; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a demora na transferência para leito de UTI e o óbito do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, exigindo a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, salvo excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
4. O laudo pericial conclui que o atendimento médico prestado ao paciente foi adequado e compatível com os padrões estabelecidos, inexistindo erro ou omissão culposa por parte dos profissionais da rede pública de saúde.
5. Constatou-se que a evolução desfavorável do quadro clínico do paciente decorreu de comorbidades preexistentes (diabetes, obesidade e idade avançada) agravadas pela Covid-19, não havendo nexo de causalidade entre o óbito e a demora na transferência para leito de UTI.
6. O contexto de sobrecarga do sistema de saúde durante a pandemia justifica, em parte, a ausência imediata de leitos disponíveis, não caracterizando omissão específica ou ilícito por parte do ente público.
7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração de nexo causal entre a conduta omissiva e o dano alegado, o que não foi comprovado no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado em casos de falha no atendimento médico-hospitalar exige a comprovação de nexo causal entre a conduta omissiva e o dano alegado.
2. A ausência de demonstração de nexo causal entre o óbito de paciente e a suposta demora na transferência para leito de UTI impede a responsabilização civil do ente público.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.708.325/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/5/2022.
TJDFT, Acórdão 1665957, 07095208720188070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 14/2/2023.
TJDFT, Acórdão 1843449, 0701724-06.2022.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 3/4/2024.